Tribunal: TJDFT
Processo: 0742427-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na deliberação a respeito da possibilidade de redução do montante correspondente à obrigação de prestar alimentos provisórios, fixada pelo Juízo singular.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do agravante em contraposição às necessidades dos agravados.
3. Os elementos de prova coligidos aos presentes autos não permitem afirmar, com a segurança necessária, que o cumprimento da obrigação aludida, no coeficiente provisoriamente fixado pelo Juízo singular, trará prejuízos à subsistência do recorrente. 3.1. Convém observar ainda que o coeficiente referente aos alimentos provisórios, fixado pelo Juízo singular, não se afigura nitidamente ofensivo ao binômio necessidade-possibilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.